Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703422-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEISSON SILVA PEIXOTO AGRAVADO: OSVALDO MARTINS DUARTE DESPACHO GLEISSON SILVA PEIXOTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ter demonstrado a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Argui ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pede a reconsideração da decisão proferida no juízo de admissibilidade ou o acolhimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, tendo em vista que, à luz do CPC, o único instrumento viável contra a decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042. Nesses termos, AgInt no AREsp 1516753/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/5/2020 e AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018